Tribunal: STF
Processo: HC 183063
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Liumar dos Santos, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem do HC 528.066/MS (doc. 4 – fls. 145/53).
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, II, Código Penal (doc. 6 – fls. 7/8).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 528.066/MS (doc. 4 – fls. 145/53).
    No presente writ, a Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes seus requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 
    1. A tese de inobservância ao princípio da homogeneidade pelo Juízo processante não foi apreciada no acórdão ora impugnado, assim, inviável a análise desse tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    3. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, levando-se em consideração, além da gravidade do delito perpetrado (roubo de 1 veículo automotor e 1 celular, perpetrado em concurso de agentes, mediante uso de simulacro de arma de fogo; tendo sido o denunciado, ao lado de outro, abordado por policiais no momento em que se dirigia ao Paraguai para vender o automóvel), a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (uma vez que o paciente já respondeu por diversos atos infracionais, inclusive, análogos ao crime de roubo). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 
    4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    5. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, ordem denegada”.
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista ‘a conduta perpetrada pelos autuados, qual seja, roubo mediante grave ameaça com simulacro de fogo’. Ressaltou, ainda, o juízo singular, que, ‘apesar da pouca idade, os flagrados são contumazes na prática de atos infracionais, demonstrando que continuam a se envolver na prática de delitos, não obstante a maioridade’, além do fato de que ‘os autuados se evadiram do local onde o crime foi praticado e se deslocaram até esta cidade, região de fronteira, o que poderia acarretar, inclusive, na evasão para o pais vizinho, caso não fossem capturados’ (evento 6 – fls. 7/8). 
    Ao indeferir o pedido de revogação do decreto prisional, o juízo singular ratificou a segregação cautelar, forte na gravidade concreta do delito – ‘o paciente, juntamente com Cleitom teriam roubado o carro e os celular das vítimas mediante grave ameaça com o uso de um simulacro, que após a prática do delito, resolveram levar o veículo até o Paraguai para vendê-lo, não tendo, no entanto, alcançado seu intento pois foram abordados pelos policiais no caminho –, demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa, indicativos do risco à garantia da ordem pública (evento 4).
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘o paciente reitera na prática delitiva, já que respondeu por ato infracional por roubo, sendo-lhe aplicado prestação de serviços à comunidade, pelo período de 04 (quatro) meses, fato que indica representar sério risco à comunidade pela elevada periculosidade social ' (evento 4 – fls. 45). 
    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, tendo em vista 'a gravidade concreta do delito perpetrado (roubo de 1 veículo automotor e 1 celular, perpetrado em concurso de agentes, mediante uso de simulacro de arma de fogo; tendo sido o denunciado, ao lado de outro, abordado por policiais no momento em que se dirigia ao Paraguai para vender o automóvel), a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (uma vez que o paciente já respondeu por diversos atos infracionais, inclusive, análogos ao crime de roubo)’ (evento 4 – fls. 152).
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Oportuno destacar que este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ‘A prevalecer o argumento de que a prática de atos infracionais na menoridade não se comunica com a vida criminal adulta, ter-se-á que admitir o absurdo de que o agente poderá reiterar na prática criminosa logo após adquirir a maioridade, sem que se lhe recaia a possibilidade de ser preso preventivamente. A possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública’ (RHC 134.121-MC/PE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, Dje 25.4.2016).
     Anoto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar do Agravante, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora